Tribunal: TJPA
Processo: 0817513-39.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817513-39.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS DANIEL MONTEIRO DIAS, JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
e
CARLOS DANIEL MONTEIRO DIAS
, qualificados nos autos, contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, incisos II
e
V
, c/c §
2º-A, inciso I
, c/c
art. 70, todos do Código Penal Brasileiro
, em razão da subtração de bens de clientes de estabelecimento comercial mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, seguida de fuga em veículo automotor e manutenção de motorista de aplicativo como refém durante perseguição policial. As defesas pleitearam a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas e o afastamento das majorantes reconhecidas na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas; (ii) estabelecer se são devidas as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos depoimentos harmônicos das vítimas, das testemunhas e dos policiais militares responsáveis pela perseguição e prisão em flagrante dos apelantes, corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando coerente e convergente com os demais elementos constantes dos autos.

5.

O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo e apto a fundamentar a condenação, desde que coerente e desprovido de indícios de má-fé ou interesse indevido.

6.

A confissão parcial do acusado CARLOS DANIEL MONTEIRO DIAS reforça a robustez do conjunto probatório e corrobora a versão acusatória apresentada pelas vítimas e testemunhas.

7.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão ou perícia do artefato quando sua utilização é demonstrada por prova oral segura e convergente.

8.

A majorante do concurso de agentes configura-se pela atuação coordenada e pela comunhão de esforços entre os envolvidos, sendo desnecessário que todos pratiquem diretamente o núcleo do tipo penal.

9.

A restrição da liberdade da vítima resta caracterizada pela manutenção do motorista de aplicativo sob domínio dos agentes durante a fuga, na condição de refém, circunstância que extrapola a grave ameaça inerente ao delito de roubo.

10.

A dosimetria da pena observa o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, com fundamentação concreta para a exasperação da pena-base em razão da pluralidade de vítimas, da ousadia da conduta e da gravidade concreta do delito praticado em estabelecimento comercial mediante emprego ostensivo de arma de fogo.

11.

Não há
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis e na incidência posterior das majorantes, por incidirem sobre fundamentos autônomos e concretamente individualizados.

12.

O regime inicial fechado imposto ao acusado CARLOS DANIEL MONTEIRO DIAS revela-se adequado diante do
quantum
da pena aplicada e da gravidade concreta do delito praticado com arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e pode fundamentar decreto condenatório.

2.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando comprovada por outros meios probatórios idôneos.

3.

O concurso de agentes configura-se pela comunhão de esforços e unidade de desígnios entre os envolvidos na prática criminosa.

4.

A manutenção da vítima como refém durante a fuga caracteriza a causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal Brasileiro
.

5.

A exasperação da pena-base fundada em circunstâncias concretas do delito não configura
bis in idem
quando distinta das causas de aumento reconhecidas na terceira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, §2º, “a”, 59, 68, 70, 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, e 288.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, APL nº 1700785-3, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, 4ª Câmara Criminal, j. 02.08.2018; TJRS, APR nº 50002076320218210115, Rel. Desa. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, 5ª Câmara Criminal, j. 09.08.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1843257/TO, 6ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 699286/SP, 6ª Turma, j. 28.06.2022; STJ, HC nº 803348/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
e
CARLOS DANIEL MONTEIRO DIAS
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0817513-39.2023.8.14.0401, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, incisos II
e
V, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro
, absolvendo-os da imputação relativa ao delito de associação criminosa, previsto no
art. 288 do Código Penal Brasileiro
, fixando ao acusado CARLOS DANIEL MONTEIRO DIAS a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, e ao acusado JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, sendo-lhes assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Constou da denúncia (ID.24457652, págs.1-5) que os acusados, juntamente com outros indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram bens das vítimas que se encontravam no restaurante Shitake Sushi, nesta capital. Após renderem os clientes e subtraírem celulares, dinheiro e outros objetos, empreenderam fuga em veículo automotor. Durante perseguição policial, adentraram em via sem saída no bairro da Terra Firme, colidindo com o veículo contra a mureta de um canal. Na ocasião, dois comparsas conseguiram fugir, enquanto os acusados foram detidos após negociação policial, tendo um deles mantido como refém o motorista de aplicativo LUAN DE OLIVEIRA SOUZA, que se encontrava no interior do veículo.

Sobreveio sentença condenatória (ID.24457777), na qual o Juízo de origem constatou a materialidade e a autoria delitivas com base nos depoimentos das vítimas, das testemunhas, notadamente policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, bem como nas declarações prestadas pelos próprios acusados em juízo. Na dosimetria da pena, o magistrado fixou para o acusado CARLOS DANIEL MONTEIRO DIAS a pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado. Em relação ao acusado JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, a pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Irresignado, CARLOS DANIEL MONTEIRO DIAS interpôs recurso de apelação (ID.24457796), sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação, alegando que sua participação no delito teria sido reconhecida unicamente com base nas declarações das vítimas. Aduziu, ainda, excesso na fixação da pena-base e indevida incidência das causas de aumento previstas no
art. 157 do Código Penal Brasileiro
, requerendo, ao final, a reforma da sentença para que seja absolvido ou, subsidiariamente, redimensionada a pena ao mínimo legal.

Por sua vez, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, assistido pela Defensoria Pública, também interpôs recurso de apelação (ID.24457824), sustentando, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
para fins de absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (IDs.24457801 e 24457827), o Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos defensivos, sustentando que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas, destacando a coerência dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, bem como os elementos colhidos durante a investigação e a prisão em flagrante dos acusados.

Remetidos os autos a esta instância, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID.24735813), manifestou-se pelo CONHECIMENTO das apelações e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO dos recursos defensivos, entendendo suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como reputando adequada a dosimetria da pena aplicada, concluindo pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
e
CARLOS DANIEL MONTEIRO DIAS
, já qualificados nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se às seguintes questões: (i) alegada insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, com pedido de absolvição dos apelantes com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) alegação de indevida incidência das causas de aumento previstas no
art. 157, §2º, incisos II
e
V, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
; e (iii) insurgência quanto à dosimetria da pena, com pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal.

II.1 – Da materialidade e autoria. Pedido absolutório

Os apelantes pleiteiam a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Não lhes assiste razão.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, notadamente dos policiais militares responsáveis pela perseguição e prisão em flagrante dos acusados.

Conforme narrado na denúncia e confirmado pela prova oral produzida em juízo, os apelantes, juntamente com outros indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ingressaram no estabelecimento comercial Shitake Sushi, localizado nesta capital, onde renderam os clientes presentes e subtraíram diversos objetos de valor, tais como aparelhos celulares, dinheiro e outros pertences pessoais.

Após a ação criminosa, os agentes empreenderam fuga em veículo automotor, sendo posteriormente perseguidos por policiais militares. Durante a fuga, o veículo adentrou uma via sem saída no bairro da Terra Firme, vindo a colidir contra a mureta de um canal. Na ocasião, dois dos envolvidos conseguiram fugir, enquanto os apelantes permaneceram no interior do veículo, tendo um deles mantido como refém o motorista de aplicativo LUAN DE OLIVEIRA SOUZA, até que, após negociação policial, foram presos em flagrante.

Importa destacar que a palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que os relatos das vítimas, quando corroborados por outros meios de prova, constituem elemento suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A propósito, a doutrina processual penal contemporânea reconhece que, nos crimes patrimoniais praticados sem ampla publicidade e frequentemente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada pelos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS (CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V). EXTORSÃO MAJORADA (CÓDIGO PENAL, ART. 158, § 1º). SENTENÇA CONDENATÓRIA.INCONFORMISMO DOS RÉUS. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (APELAÇÃO 2). NÃO ACOLHIMENTO. VASTO ACERVO PROBATÓRIO APTO A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PROVA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONFISSÃO PARCIAL DOS DEMAIS ACUSADOS. TESE ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA RESPALDO EM DEPOIMENTOS HARMÔNICOS, COERENTES E VEROSSÍMEIS. VERSÃO DEFENSIVA CONTRADITÓRIA, INVEROSSÍMIL E SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. 2. PLEITO COMUM DE ABSORÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PELO DELITO DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE.CONDUTAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.I.
É remansoso o entendimento jurisprudencial segundo o qual a palavra da vítima, nos delitos patrimoniais, tem especial relevância como meio de prova, tendo em vista que estes costumam ser praticados na clandestinidade, sem testemunhas e sem deixar vestígios (crimes transeuntes)
. II. Em razão das suas peculiaridades, que têm repercussões na seara probatória, os crimes patrimoniais ensejam a condenação com base na palavra da vítima, desde que verossímil e corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. III. Tratando-se de condutas distintas e havendo desígnios autônomos, inafastável o reconhecimento do concurso material entre o roubo e a extorsão. Logo, não há que se falar em crime único se o agente, após subtrair bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário com a senha, no intuito de obter indevida vantagem econômica usando o cartão.RECURSO 1 CONHECIDO E NÃO PROVIDO.RECURSO 2 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1700785-3 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Fernando Wolff Bodziak - Unânime - J. 02.08.2018)
(TJ-PR - APL: 17007853 PR 1700785-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 02/08/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2329 23/08/2018
) (G.N.).”

Ademais, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do veículo e prisão dos acusados revelam-se firmes e convergentes, descrevendo de forma detalhada a dinâmica dos fatos e a participação dos apelantes na empreitada criminosa. O testemunho policial, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório, é dotado de fé pública e presunção de legitimidade, sendo, portanto, meio de prova idôneo para embasar a condenação.

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os elementos de prova produzidos no curso da instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, pelo que não se afigura possível o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa. PALAVRA DA VÍTIMA. A palavra da vítima apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com os demais elementos de prova e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. RELATO DOS POLICIAIS.
O depoimento prestado por agente de segurança merece especial relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar possível falso testemunho. Ademais, não haveria sentido se credenciar policiais para realizar a segurança pública e, depois, em juízo, retirar a credibilidade de seus depoimentos por terem desempenhado regularmente suas funções
. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. Para a incidência da causa de aumento do roubo pelo concurso de pessoas não é necessário que todos os criminosos executem o verbo nuclear do tipo, sendo suficiente que um deles execute a subtração e que tal circunstância seja assentida pelos demais. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida independentemente da apreensão da arma ou elaboração do respectivo laudo pericial de funcionamento. Para tanto, basta que a prova oral reúna elementos que demonstrem seu emprego no curso da ação delitiva. Hipótese dos autos na qual a vítima confirmou o emprego de uma arma de fogo, inexistindo espaço para afastamento da respectiva majorante. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. 3ª FASE. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes. No caso dos autos, não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por dois agentes portando uma arma de fogo, pelo que não se aplica o acúmulo de majorantes, remanescendo somente a causa que mais aumenta a pena. DOSIMETRIA. Pena corporal redimensionada para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Pena pecuniária reduzida para 15 dias-multa, no valor unitário mínimo. Determinada a retificação do PEC provisório. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-RS - APR: 50002076320218210115 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 09/08/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021
) (G.N.).”

Registre-se, ainda, que o acusado CARLOS DANIEL MONTEIRO DIAS, em interrogatório judicial, admitiu parcialmente sua participação na empreitada criminosa, circunstância que reforça a robustez do conjunto probatório produzido e corrobora os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Diante desse cenário probatório, não há falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos apelantes.

II.2 – Da incidência das causas de aumento

A defesa sustenta, ainda, a indevida incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

A tese não prospera.

As provas produzidas durante a instrução processual demonstram de forma segura que o delito foi praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstância confirmada pelos relatos das vítimas e pelas demais provas coligidas aos autos.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo mesmo na hipótese de não apreensão ou perícia do artefato, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como ocorre no caso em análise.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.
2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023
) (G.N.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo.
2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas"
(AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020). 3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus. 4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022
) (G.N.).”

Assim, correta a incidência da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Igualmente correta a incidência da majorante relativa ao concurso de agentes, prevista no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal

Brasileiro
, haja vista que o conjunto probatório evidencia a atuação coordenada de múltiplos indivíduos na execução do delito, circunstância confirmada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela perseguição e prisão dos acusados.

Com efeito, restou demonstrado que os agentes atuaram em comunhão de esforços e unidade de desígnios, dividindo tarefas durante a execução criminosa, circunstância suficiente para caracterizar a referida causa de aumento, sendo desnecessário que todos pratiquem diretamente o verbo nuclear do tipo penal.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, o concurso de pessoas resta configurado quando evidenciada a atuação consciente e voluntária de agentes voltada à consecução de finalidade criminosa comum, sendo desnecessário que todos pratiquem diretamente o núcleo do tipo penal, desde que presente a adesão subjetiva à empreitada delitiva (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Também deve ser mantida a majorante prevista no
art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal

Brasileiro
, relativa à restrição da liberdade da vítima, porquanto evidenciado nos autos que o motorista de aplicativo LUAN DE OLIVEIRA SOUZA permaneceu sob domínio dos agentes durante a fuga, sendo utilizado como refém até a intervenção policial.

Tal circunstância extrapola a grave ameaça inerente ao delito de roubo, revelando efetiva restrição da liberdade da vítima como meio de assegurar a execução do crime e a tentativa de fuga dos agentes, circunstância apta a justificar a incidência da referida causa de aumento.

II.3 – Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria da pena, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda aplicada.

O magistrado sentenciante observou corretamente o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, analisando as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal
e fundamentando adequadamente a fixação da pena-base.

Verifica-se que a exasperação da pena-base decorreu de fundamentação concreta e idônea, especialmente em razão das circunstâncias do crime, praticado em estabelecimento comercial com pluralidade de vítimas, mediante emprego ostensivo de arma de fogo e atuação coordenada de diversos agentes, elementos que evidenciam maior gravidade concreta da conduta e justificam a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais.

Ressalte-se, ainda, que as circunstâncias valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria não se confundem com as causas de aumento posteriormente reconhecidas, inexistindo
bis in idem
na fixação da reprimenda.

Com efeito, a pena-base foi exasperada em razão das circunstâncias concretas da empreitada criminosa, notadamente a pluralidade de vítimas, a elevada ousadia da conduta e a dinâmica do delito praticado em estabelecimento comercial, ao passo que as majorantes incidiram em razão de elementares autônomas expressamente previstas em lei.

A doutrina penal igualmente distingue as circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase da dosimetria das causas de aumento incidentes na terceira fase, admitindo sua valoração autônoma quando fundamentadas em elementos diversos e concretamente individualizados, sem que isso implique indevido
bis in idem
.

No caso do acusado CARLOS DANIEL MONTEIRO DIAS, a pena definitiva foi fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

O regime inicial fechado mostra-se adequado não apenas em razão das circunstâncias concretas da infração penal, mas também em decorrência do
quantum
da pena aplicada, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro
.

Além disso, a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, reforça a adequação do regime mais gravoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito de roubo majorado, evidenciada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com pedido de revisão das causas de aumento e do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante; e (ii) verificar se o regime inicial fechado para cumprimento da pena foi corretamente fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dos Tribunais superiores firmou entendimento de que a apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que outros elementos de prova confirmem seu uso no crime
, como o depoimento da vítima ou a confissão do acusado. 4. No caso concreto, a utilização da arma de fogo foi comprovada pela confissão extrajudicial do corréu e corroborada pelas declarações da vítima, que afirmou ter sido ameaçada com a arma durante o roubo.
5. Quanto ao regime inicial fechado, foi fixado com base na pena aplicada de 8 anos de reclusão, na gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o que justifica a imposição do regime mais gravoso
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (
STJ - HC: 803348 SP 2023/0050341-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024
) (G.N.).”

Em relação ao acusado JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, a pena definitiva foi estabelecida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, o que se mostra adequado e proporcional à sua participação e às circunstâncias do crime.

Verifica-se que a fixação das penas observou os parâmetros legais e foi devidamente fundamentada, não havendo qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade que justifique sua modificação nesta instância recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS e CARLOS DANIEL MONTEIRO DIAS, devidamente qualificados nos autos, e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

Belém, 18/06/2026